Tribunal: TJBA
Processo: 0515357-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515357-52.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAPFRE VIDA S/A e outros Advogado(s): CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, NILDES CARVALHO DA SILVA APELADO: MARIA CELIA CARVALHO DA SILVA e outros Advogado(s):NILDES CARVALHO DA SILVA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DO PAGAMENTO DE SEGURO. SEGURO COLETIVO. PREVISÃO ORIGINÁRIA DE INVALIDEZ PERMAMENTE POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA LIMITATIVA. ÔNUS DA SEGURADORA. PAGAMENTO DO SINISTRO DEVIDO. LUCROS CESSANTES. SEM COMPROVAÇÃO. DANO MORAL MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de ação indenizatória proposta diante da negativa da seguradora em pagar o sinistro aberto em decorrência de invalidez laboral permanente. Interpostas apelações cíveis simultâneas, a Autora busca majorar a base da indenização do seguro, da indenização a título de dano moral, bem como seja reconhecido o pedido de lucros cessantes e majorado o percentual de honorários advocatícios; a Ré, que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, reduzidas as condenações impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há cobertura securitária para invalidez total e permanente por doença; (ii) apurar a necessidade de atualização do valor da apólice; (iii) avaliar o cabimento de indenização por lucros cessantes e danos materiais, conforme requerido pela autora; e (iv) decidir sobre o valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O certificado individual originário prevê cobertura para "Invalidez Permanente por Doença", sem distinção entre laboral e funcional. Ausente prova de alteração contratual válida que restringisse a cobertura apenas à invalidez funcional. 4. A modificação da apólice depende de anuência expressa de três quartos dos segurados (art. 801, §2º, CC), formalidade não comprovada pela seguradora. 5. Comprovada a invalidez permanente total por doença através de laudo pericial, que atestou quadro multifatorial, degenerativo e progressivo. 6. Necessária atualização do valor da apólice (R$ 30.691,39) desde o início do risco (25/07/2001) até a abertura do sinistro (21/08/2015), com posterior correção monetária e juros de 1% da citação. 7. Indevidos lucros cessantes ante ausência de prova do que efetivamente deixou de lucrar com a negativa do seguro (art. 373, I, CPC). 8. O dano moral está configurado pela negativa de pagamento da seguradora, sendo razoável a majoração da indenização para R$ 15.000,00, considerando o impacto psicológico na autora. 9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação atendem aos critérios legais, não se justificando sua majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Sentença modificada. Recurso da autora parcialmente provido; recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: "1. Na ausência de prova de alteração contratual válida, prevalece a cobertura original mais ampla do seguro, em favor do consumidor. 2. O valor da indenização securitária deve ser atualizado desde o início do risco até a data do sinistro, conforme termos da apólice original. 3. Inexistente o direito a lucros cessantes em face da ausência de comprovação de prejuízos efetivos. 4. É devida a indenização por danos morais, majorada para R$ 15.000,00, diante da negativa indevida de cobertura pela seguradora." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765, 801, § 2º, 949; CDC, arts. 47, 51, XIII; CPC, arts. 104, caput e §1º, 335, I, 373, I, 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.112.Parte superior do formulário Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis Simultâneas nº 0515357-52.2017.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados Maria Célia Carvalho da Silva e Mapfre Vida S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao interposto pela Autora e negar provimento ao recurso interposto pela Ré. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator